Tribunal: TJMT
Processo: 1012061-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012061-58.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GRAZIELLE DIAS GONCALVES - CPF: 066.987.916-95 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE BENEFICIOS MUTUOS DO BRASIL - ASTEP BRASIL - CNPJ: 14.069.761/0001-04 (EMBARGANTE), JOVERCINA RAMOS FERREIRA - CPF: 732.733.411-49 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 888.961.451-04 (EMBARGADO), DJALMA RAMOS DA SILVA - CPF: 979.422.271-20 (EMBARGADO), ODAIR CARLOS DA SILVA - CPF: 979.612.721-00 (EMBARGADO), JAIR CARLOS DA SILVA - CPF: 502.440.351-72 (EMBARGADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), JOSE RICARDO DE LIMA - CPF: 406.648.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA MACEDO DE ARAUJO SILVA - CPF: 109.191.516-47 (ADVOGADO), MARCELA DIAS BONFIM - CPF: 107.996.326-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO SECURITÁRIA RECONHECIDA NO CURSO DA LIDE –ACÓRDÃO ASSACADO DE CONTRADITÓRIO E OBSCURO -

VÍCIOS NÃO VERIFICADOS -

MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Quando da apreciação exauriente do recurso de agravo de instrumento, foi realizado exame preciso das questões esgrimadas nos autos, com a devida fundamentação acerca da obrigatoriedade da responsabilidade securitária quanto ao pagamento de danos morais, a qual, inclusive já havia sido reconhecida na fase de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS DO BRASIL – ASTEP
, a qual, sob o pálio de eliminar contradição e esclarecer obscuridade, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face por
J
OVERCINA RAMOS FERREIRA, MARIA APARECIDA DA SILVA, DJALMA RAMOS DA SILVA, ODAIR CARLOS DA SILVA, JAIR CARLOS DA SILVA
, que manteve a decisão de base, a qual rejeitou a respectiva impugnação à execução.

Na ocasião, a embargante sob a pecha de contradição e obscuridade, busca rediscutir os fundamentos do Acórdão recorrido, alegando que inexiste qualquer obrigação securitária, que a obrigue à cobertura de danos morais em favor de terceiros.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação da Embargante, a decisão embargada não padece de omissão alguma, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, ora embargado.

Quando da apreciação exauriente do recurso de agravo de instrumento, foi realizado exame preciso das questões esgrimadas nos autos, com a devida fundamentação acerca da obrigatoriedade da responsabilidade securitária quanto ao pagamento de danos morais, a qual, inclusive já havia sido reconhecida na fase de conhecimento.

A título de esclarecimento, oportuno colacionar trecho do acórdão embargado, determinante para o resultado do julgado:

Contudo, a respeito da obrigação em questão, observa-se que, ao pleitear a denunciação da lide, o réu, em sede de contestação, apresentou um contrato de seguro entre ele e a agravante, com proteção para terceiros, o que foi reconhecido pela sentença de procedência e mantido em grau recursal.

Como forma de se furtar da obrigação, a parte agravante, ora executada, defende a inexistência de cobertura securitária, sem, contudo, apresentar qualquer prova do alegado.

Não consta nestes autos, cópia ou qualquer informação sobre o contrato ou apólice de seguro firmado entre a agravante e o Sr. José Ricardo de Lima, então proprietário do veículo que causou o acidente e ocasionou a morte da vítima.

O documento de id no 93543131, denominado de ”Regulamento do Associado”, apenas estipula cláusulas gerais dos associados, sem indicar, porém, qualquer informação a respeito da data de sua confecção, se contemporâneo ou não ao sinistro, ou mesmo sobre a adesão do demandado a tais regramentos.

Assim, mediante tais considerações, não há de se falar em excesso de execução, mostrando-se escorreita a decisão de base que manteve o cálculo apurado nos autos, o qual considerou como devido, os valores atinentes aos danos materiais e morais.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021